Tribunal: TJPA
Processo: 0817360-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817360-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSILENE FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0817360-74.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

AGRAVANTE: ROSILENE FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE ANANINDEUA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para inclusão da concessionária Equatorial Energia no polo passivo de ação declaratória de inexigibilidade da COSIP, sob pena de extinção do feito. A agravante sustenta a ilegitimidade da concessionária, que atuaria apenas como arrecadadora do tributo instituído pelo Município de Ananindeua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica detém legitimidade passiva para integrar o polo da ação que discute a inexigibilidade da COSIP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 149-A, confere ao Município a competência para instituir, regular e arrecadar a COSIP, sendo este o sujeito ativo da obrigação tributária.

A concessionária de energia elétrica limita-se a atuar como agente arrecadador do tributo, mediante previsão legal ou contratual, sem qualquer competência normativa ou decisória sobre a instituição ou cobrança da exação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegitimidade passiva das concessionárias em ações que discutem a legalidade ou exigibilidade da COSIP, por não integrarem a relação jurídico-tributária material.

A inclusão da concessionária no polo passivo configura indevida ampliação subjetiva da lide, gerando atraso processual e contrariando os princípios da celeridade, economia e efetividade da jurisdição.

Inexiste hipótese de litisconsórcio passivo necessário, conforme art. 114 do CPC, uma vez que a controvérsia jurídica se estabelece exclusivamente entre o contribuinte e o Município.

A manutenção do Município como único réu assegura a utilidade da prestação jurisdicional e respeita a jurisprudência dominante e os princípios processuais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute a inexigibilidade da COSIP, por atuar apenas como agente arrecadador do tributo.

A formação de litisconsórcio passivo com a concessionária, na hipótese, é juridicamente indevida e viola os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

O Município é o único sujeito passivo legítimo em ações que versem sobre a legalidade ou exigibilidade da COSIP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149-A; CPC, art. 114.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.101.728/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.05.2009; TJPA, AI nº 0817360-74.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Rosilene Fernandes da Silva
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que determinou a emenda da petição inicial para inclusão da concessionária
Equatorial Energia
no polo passivo da ação declaratória de inexigibilidade da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, sob pena de extinção do feito.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida impôs a inclusão de parte manifestamente ilegítima, porquanto a concessionária de energia elétrica atua apenas como agente arrecadador da COSIP, não possuindo competência para instituir, majorar, isentar ou excluir o tributo, atribuições estas exclusivas do ente municipal.

Defende, ainda, que a determinação judicial viola a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça, além de ocasionar indevido retardamento da prestação jurisdicional, em afronta aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade.

O recurso foi regularmente processado, tendo sido apreciado em sede monocrática, ocasião em que foi deferida a pretensão recursal, afastando-se a exigência de inclusão da concessionária no polo passivo, por ausência de legitimidade, nos termos da decisão de ID 29753737.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Inicialmente, registro que a matéria devolvida a julgamento cinge-se à verificação da necessidade – ou não – de formação de litisconsórcio passivo com a concessionária de energia elétrica em demanda que discute a legalidade e a exigibilidade da COSIP.

A Constituição Federal, em seu art. 149-A, atribui aos Municípios a competência para instituir a contribuição destinada ao custeio do serviço de iluminação pública, competindo-lhes, igualmente, disciplinar hipóteses de isenção, base de cálculo e critérios de incidência.

A concessionária de energia elétrica, por sua vez, limita-se a exercer a função de
arrecadadora ou repassadora
do tributo, mediante delegação legal ou contratual, não detendo qualquer poder normativo ou decisório acerca da criação, modificação ou exclusão da exação.

Nesse contexto, eventual controvérsia relacionada à legalidade da cobrança, à concessão de isenção ou à inexigibilidade do tributo
não atinge a esfera jurídica da concessionária
, mas exclusivamente a do ente municipal, verdadeiro sujeito ativo da relação tributária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
as concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade passiva
para figurar em ações que discutem a legalidade ou exigibilidade da COSIP, por atuarem como meras intermediárias na arrecadação do tributo.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento pela
ilegitimidade passiva da concessionária
, inclusive em julgados recentes envolvendo situação idêntica à dos autos, o que recomenda a preservação da coerência e da estabilidade da jurisprudência.

A determinação de inclusão da Equatorial Energia, além de juridicamente inadequada, implica
indevida ampliação subjetiva da lide
, com potencial de retardar o andamento do feito e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em demandas de natureza tributária que envolvem consumidores hipossuficientes.

Não se verifica, ademais, qualquer hipótese legal de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, uma vez que a relação jurídica material controvertida se estabelece exclusivamente entre o contribuinte e o Município.

Correta, portanto, a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porquanto alinhada à Constituição Federal, à legislação infraconstitucional e à jurisprudência dominante, afastando exigência processual desprovida de amparo jurídico.

Ressalte-se que a manutenção do Município como único réu
não acarreta prejuízo à defesa
, tampouco compromete a utilidade ou a eficácia da decisão final, já que eventual reconhecimento de inexigibilidade da COSIP produzirá efeitos diretos sobre o ente arrecadador.

Ao revés, a solução adotada prestigia os princípios da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, evitando a criação de óbices artificiais ao exame do mérito da demanda.

Assim, impõe-se a confirmação da decisão anteriormente proferida, como forma de assegurar segurança jurídica e coerência decisória no âmbito deste Colegiado.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do agravo de instrumento

e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para afastar a exigência de inclusão da concessionária Equatorial Energia no polo passivo da ação originária, mantendo-se o Município de Ananindeua como único réu, nos termos da decisão monocrática de ID 29753737.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026